Tribunal: CARF
Processo: 10611.003983/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.003983/2008-67
ACÓRDÃO
3001-003.520 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADM DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 29/12/2004
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS.
Não configura concomitância de processos quando os objetos da ação
judicial proposta e da defesa administrativa não possuem identidade entre
si.
DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA DE MORA.
É devida a multa moratória de 0,33% ao dia, prevista no artigo 61 da Lei
9.430/96, quando o deposito judicial é realizado após o vencimento da
obrigação. Inteligência da Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS.
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula
CARF no 4 -Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.520 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.003983/2008-67
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte.
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 01/12/2008, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto sobre Produtos
Industrializados na importação e juros de mora, no valor de R$ 1.088.734,36, em
virtude dos fatos a seguir escritos.
Em 10/11/2004, foi concedido no processo n. 10611.001410/2004-75, o regime
especial de admissão temporária (fl. 10), com respaldo no artigo 324 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n. 4.543/2002 e artigo 79 da Lei
n. 9.430/96. O citado dispositivo legal prevê que os bens admitidos
temporariamente no Pais, para utilização econômica (bens destinados à prestação
de serviços ou produção de outros bens), ficam sujeitos ao pagamento dos
impostos de importação e sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao
seu tempo de permanência no território aduaneiro.
Trata-se de uma aeronave Raytheon, modelo 350 (King Air), número de série
FL398, ano de fabricação 2004, que foi importada por meio da Declaração de
Importação n° 04/1330505-2, registrada em 29/12/2004 e desembaraçada em
11/01/2004. Essa aeronave foi classificada no código NCM 8802.20.10 da TEC,
para a qual estava prevista, à época da importação, a aliquota de 10% de I.P.I.
O prazo deferido inicialmente para a utilização do regime de sessenta meses, a
contar da data do desembaraço aduaneiro, serviu de base para o cálculo do
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.520 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.003983/2008-67
3
tributo a ser recolhido, proporcionalmente ao tempo de permanência do bem no
pais.
A apuração da aliquota aplicável foi efetuado considerando o disposto nos artigos
306 a 334 do Decreto 4.543/2002 e nas Instruções Normativas SRF n. 162/98 e
285/03, que regulamentam a matéria e estabelecem, para efeito de cálculo dos
impostos proporcionais, o tempo de vida útil e a depreciação do bem.
Considerando que uma aeronave tem uma vida útil, (para fins de depreciação) de
10 anos e que o contrato de arrendamento desta aeronave previa sua utilização
no Brasil por 60 meses (metade de sua vida útil) , apurou-se a aliquota de 5 % de
I.P.I., devido no período da admissão temporária.
O importador, previamente ao registro da citada declaração de importação,
impetrou Mandado de Segurança n. 2004.38.00.051958-0, na 10a. Vara da Justiça
Federal de la. Instância , em Minas Gerais, requerendo o desembaraço aduaneiro
da citada aeronave sem o recolhimento prévio do I.P.I. proporcional ao tempo de
permanência do bem no pais.
O pedido de LIMINAR referente ao Mandado de Segurança mencionado foi
INDEFERIDO, em 09/12/2004, conforme decisão de folhas 12. Mas, em
06/01/2005, foi autorizado ao impetrante a realização de depósito judicial, no
montante do crédito tributário, para suspender a exigibilidade do mesmo (vide
cópia da decisão à folhas 13).
Registre-se que os tributos devidos na importação devem ser recolhidos na data
de registro da Declaração de Importação, nos termos do artigo 242 do mesmo
Regulamento Aduaneiro. Ocorre que a interessada registrou a Declaração de
Importação n° 04/1330505-2, em 29/12/2004 (data em que deveria ter recolhido
o tributo) , mas só efetuou o depósito judicial em 06/01/2005, sem o acréscimo
da multa de mora, devida pelo atraso no pagamento, nos termos do artigo 61 da
Lei n. 9.430/96.
Se o pagamento ou o depósito fosse realizado no dia do registro da D.I. ,
conforme determina do Decreto 4.543/2002, o tributo devido seria de seria R$
715.049,50, entretanto, com o atraso, cobra-se a mora de 0,33% a.d. , totalizando
R$ 741.077,29 (setecentos e quarenta e um mil, setenta e sete reais e vinte e
nove centavos).
O depósito judicial foi feito, posteriormente ao registro da Declaração de
Importação, mas no valor insuficiente para cobrir a mora, depositou-se apenas o
principal no valor de R$ 715.049,50 (setecentos e quinze mil, quarenta o nove
reais e cinqüenta centavos), conforme cópia do Documento para depósitos
Judiciais e Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente, anexada à folha 14.
Intimado a complementar o depósito, o contribuinte atendeu apresentado os
comprovantes da complementação, no valor da multa de mora, em 31/10/2008
(folhas 20).
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.520 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.003983/2008-67
4
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 15/01/2009
(fls.30), o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em
09/02/2009, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 33 à 38,
instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante alegou que:
⊙ DOS FATOS
A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social a
industrialização de fertilizantes, produtos e defensivos agrícolas; comércio de
produtos e defensivos agrícolas e sementes; representação de armadores e
sociedades ou linhas de navegação, agenciamento marítimo de navios e cargas,
desembaraço aduaneiro, estiva, carga e descarga de navios; prestação de serviços
de transportes ferroviário e rodoviário, descarga de produtos, comissão de
transportes em todas as suas modalidades, pesagem de carga, locação de
equipamentos, administração de contas a pagar e a receber, e intermediação de
negócios; importação, exportação, distribuição, armazenamento, expedição e
transporte de matérias primas e produtos para uso alimentício; exploração de
armazéns gerais; operações como depósito fechado;, coleta mecanizada de
amostras de solo; aplicação de fertilizantes e corretivos no solo; importação e
exportação de produtos agrícolas; comércio e beneficiamento de lenhas;
industrialização,
distribuição,
comercialização,
produção,
importação
e
exportação dé cana de açúcar e derivados; produção e comercialização de energia
elétrica; e exploração agrícola em terras próprias e de terceiros.
Em 15 de janeiro de 2009, a Impugnante foi notificada da lavratura do presente
Auto de Infração, através do qual é exigido suposto débito do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), no valor de R$1.088.734,36.
Como consignado no Termo de Verificação Fiscal, a Impugnante importou uma
aeronave Raytheon, modelo 350 (King Air), número de série FL 398, ano de
fabricação 2004, sob o regime de admissão temporária, previsto no artigo 79, da
Lei n° 9.430/96, e no Decreto n° 4.543/2002, concedido através do Processo
Administrativo n° 10611.001410/2004-75, em 10/11/2004.
O referido regime de admissão temporária foi concedido à Impugnante pelo prazo
inicial de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data do desembaraço
aduaneiro da mencionada aeronave, ocorrido em 10/11/2004.
Com base no disposto nos artigos 306 a 334 do Decreto n° 4.543/2002 e nas
Instruções Normativas/RFB n° 162/98 e 285/03, apurou-se uma aliquota
proporcional de IPI de 5% (cinco por cento), valendo-se da relação entre a vida útil
do bem importado, estipulada em 10 anos, e o prazo de sua utilização no
território nacional pelo período 60 (sessenta) meses.
Ocorre que a Impugnante, anteriormente ao registro da Declaração de
Importação, impetrou o Mandado de Segurança n° 2004.38.00.051958-0,
distribuído à 6 a Vara Cível da Justiça Federal da Seção Judiciária de Belo
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.520 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.003983/2008-67
5
Horizonte, requerendo o desembaraço aduaneiro da supracitada aeronave sem a
imposição do IPI, dada a ausência dos pressupostos de incidência do aludido
tributo.
Em 06/01/2005, a Impugnante efetuou depósito judicial, nos autos do processo n°
2004.38.00.051958-0, no valor de R$715.049,50 (setencentos e quinze mil,
quarenta e nove reais e cinquenta centavos).
Em 31/10/2008, a Impugnante realizou depósito complementar, nos autos do
referido processo judicial, no montante de R$43.447,87 (quarenta e três mil,
quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), tendo em vista a
Intimação Fiscal SECAT/IRF/BHE, emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil em 15/09/2008.
Em vista do cenário acima, a D. Autoridade Fiscal, com fulcro no art. 63 da Lei n°
9.430/86, combinado com art. 151 do Código Tributário Nacional, lavrou o
presente Auto de Infração, exclusivamente com o propósito de prevenir a
decadência do crédito tributário, conforme expressamente consignado no Termo
de Intimação Fiscal.
DO MÉRITO
Nos termos previamente mencionados, o suposto débito de IPI que originou a
cobrança ora impugnada é objeto de discussão nos autos do Mandado de
Segurança n° 2004.38.00.051958-0, o qual pende de decisão final.
Não obstante, é fato incontroverso que a Impugnante, nos autos do mencionado
Mandado de Segurança, depositou integralmente a quantia em discussão,
suspendendo assim a exigibilidade do crédito tributário, por força do previsto no
artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, conforme reconhecido no próprio
Termo de Verificação Fiscal.
Em face da incontroversa existência de depósito judicial integral da quantia ora
questionada, resta patente a impossibilidade de exigência imediata do suposto
crédito tributário pela Receita Federal do Brasil, bem como de cobrança de juros e
multa de mora ou multa de oficio sobre tal montante.
Junta textos da jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
Contudo, o mesmo cuidado não teve a I. Autoridade Fiscal com relação à
aplicação de juros de mora sobre o montante do suposto débito, visto que o
respectivo lançamento contraria frontalmente o disposto na Súmula n° 5 do Io
Conselho de Contribuintes. Vejamos:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
Com efeito, tendo a Impugnante efetuado o depósito integral do montante
controvertido, por ocasião do desembaraço aduaneiro da aeronave, não há que
se falar na aplicação de qualquer penalidade, seja multa de mora, multa de ofício
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.520 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.003983/2008-67
6
ou, ainda, juros de mora, nos termos já consagrados pelo Io Conselho de
Contribuintes.
Por todo o exposto, merece ser sobrestada a a autuação ora combatida até a
prolação de decisão definitiva na esfera judicial, tendo em vista a existência de
depósito integral da quantia discutida, nos termos reconhecidos pelo próprio
Termo de Verificação Fiscal, o qual suspende a exigibilidade do crédito tributário
sob análise, nos termos do art. 151, II do CTN.
⊙ DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se o sobrestamento da autuação até a prolação
de decisão final nos autos do processo n° 2004.38.00.051958-0, distribuído à 6 a
Vara Cível da Justiça Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte, em que se
discutem os supostos fatos geradores que deram origem à lavratura do presente
Auto de Infração, em razão da existência de depósito judicial integral da quantia
controvertida, assegurando a suspensão da exigibilidade do pretendido crédito
tributário nos termos do art. 151, II do CTN.
Requer-se, ainda, o cancelamento dos juros de mora aplicados ao crédito
tributário ora em discussão.
Na remota hipótese de manutenção da cobrança de juros de mora, o que se
admite apenas para argumentar, a Impugnante manifesta sua discordância com a
fixação da Taxa SELIC para o computo de juros moratórios, em vista da violação
aos princípios da estrita legalidade em matéria tributária (art. 150, I da CF), da
indelegabilidade de competência (art. 48, I e 150, I da CF); e segurança jurídica
(art. 5o da CF), além da disposição contida no art. 161, § Io do CTN.
O contribuinte interpôs recurso voluntário arguindo, em síntese:

Inexistência de concomitância em relação ao Mandado de Segurança no
2004.38.00.051958-0, impetrado pelo próprio recorrente;

Impossibilidade de cobrança de juros de mora em razão do depósito judicial
do crédito tributário no Mandado de Segurança acima apontado;

Ilegitimidade de aplicação da SELIC como índice de correção, dada a
existência de depósito judicial do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.520 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.003983/2008-67
7
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Inexistência de concomitância em relação ao Mandado de Segurança no
2004.38.00.051958-0.
O contribuinte recorrente, das informações que constam dos autos, impetrou
mandado de segurança de no 2004.38.00.051958-0 na Justiça Federal da Seção Judiciária de Minas
Gerais visando afastar a exação em questão. A despeito da inexistência de documentos relativos a
tal impetração, salvo o Ofício de e-fl. 15, fica evidente que nos autos do referido writ há
questionamento sobre a legalidade da exação pretendida de IPI em questão.
No seu recurso voluntário o recorrente carrega tabela descritiva por meio da qual
compara o mérito da questão judicial e administrativa, apontando para a evidente diferença entre
as mesmas. Enquanto no mandado de segurança, segundo o contribuinte e lógica de impetração,
o mérito da exação é questionada judicialmente, aqui, nesse processo administrativo, questões de
mérito da exação não fazem parte da defesa e recurso apresentados pelo contribuinte.
Nesse sentido, entende o recorrente que no caso concreto não há falar-se em
concomitância de processos. Entendo que assiste razão ao contribuinte.
Para que ocorra a concomitância de processos (judicial e administrativo) de forma a
atrair a Súmula CARF no 1, deve haver identidade de objeto entre as questões judicial e
administrativa. Vejamos súmula em questão:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No caso concreto, não se verifica essa identidade de objetos, uma vez que no
mandado de segurança o mérito da exação é desafiado, enquanto nesse processo administrativo
apenas os efeitos do depósito judicial realizado pelo contribuinte junto ao processo judicial é
matéria de defesa e apreciação.
3. Impossibilidade de cobrança de juros de mora e correção pela SELIC em razão
do depósito judicial.
Aduz o contribuinte que, diante do depósito judicial pelo mesmo procedido nos
autos do mandado de segurança acima apontado, não haveria de se falar em aplicação de multa
de mora ao caso concreto. Afirma que, de outra sorte, a aplicação da SELIC restaria prejudicada,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.520 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.003983/2008-67
8
uma vez que o depósito judicial implicaria na correção automática dos créditos tributários
depositados pelo índice oficial aplicável aos créditos tributários.
Inicialmente cumpre alguns esclarecimentos de fato, relevantes para a condução do
raciocínio e subsunção dos fatos às normas aplicáveis à espécie.
Os tributos devidos na importação devem ser recolhidos na data de registro da
Declaração de Importação - DI, conforme determina o artigo 242 do Decreto 4.543/2002, hoje
revogado, porém norma vigente à época dos fatos e regentes da relação em análise:
Art. 242. O imposto será recolhido por ocasião do registro da declaração de
importação (Lei no 4.502, de 1964, art. 26, inciso I).
Dos autos, também pode ser colhida a informação que confirma o registro da DI n°
04/1330505-2 em 29/12/2004, momento em que o tributo incidente deveria ter sido recolhida ,
de acordo com a legislação acima apontada.
No entanto, conforme consta do relatório e demais informações dos autos, incluída
a guia de depósito judicial de e-fl. 17, o depósito judicial veio a ocorrer apenas em 06/01/2005:

Nesse sentido, tendo ocorrido o depósito judicial do crédito tributário em questão
em momento posterior ao vencimento da obrigação tributária (29/12/2004), fato esse que
evidencia de forma irrefutável que a aplicação da mora ao caso concreto é devida, nos termos da
Súmula CARF no 5, vinculante aos Conselheiros desse C. Conselho:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.520 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.003983/2008-67
9
O Relatório de Procedimento Fiscal é claro e bem esclarecedor a esse respeito:
Se o pagamento ou o depósito fosse realizado no dia do registro da D.I., conforme
determina do Decreto 4.543/2002, o tributo devido seria de seria R$ 715.049,50,
entretanto, com o atraso, cobra-se a mora de 0,33% a.d., totalizando R$
741.077,29 (setecentos e quarenta e um mil, setenta e sete reais e vinte e nove
centavos).
A exigência da mora, por sua vez, vem insculpida também no artigo 61 da Lei
9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
Nesse sentido, não prosperam os argumentos do contribuinte recorrente, haja vista
que o deposito judicial foi realizado após o vencimento da obrigação tributária e sem o acréscimo
da mora devida. A mora não seria devida se o depósito judicial tivesse ocorrido até o vencimento
da obrigação tributária colocada à disposição do juízo competente, o que não é o caso.
Passando ao segundo argumento do contribuinte, de acordo com o qual a taxa
SELIC seria indevida, entendo que não assiste razão ao contribuinte. É que a aplicação da SELIC
como índice de correção de tributos Federais está prevista no artigo 13 da Lei 9.065/95, além de
regulação expressa na Súmula CARF no 4, cuja aplicação é obrigatória pelos Conselheiros desse
CARF, além do:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A atualização é aplicada sobre o crédito tributário, nesse incluída a mora, e a taxa
SELIC, com sua natureza dúplice (juros de ora e correção monetária), segue sobre o crédito até a
sua eventual quitação.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.520 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.003983/2008-67
10

Fl. 125
DF CARF MF
Original